Tribunal: TJDFT
Processo: 0008989-45.2013.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO. SEGUNDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE APÓS A PRONÚNCIA. IRRECORRIBILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. ART. 593, III, D, DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRIVILÉGIO. QUALIFICADORA. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. FRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas pela Defesa nas razões recursais.
2. A existência de precedente lavrado por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no sentido da irrecorribilidade da sentença absolutória fundada no quesito genérico inserido no artigo 483 do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.689/08 não vincula os julgamentos proferidos por esta Corte de Justiça, que tem mantido o alinhamento à posição da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do HC 313251/RJ.
3. Afasta-se a arguição de nulidade quando ausentes quaisquer dos vícios listados no artigo 564 do Código de Processo Penal ou qualquer irregularidade procedimental apta a comprometer a lisura do processo após a prolação da sentença de pronúncia.
4. A figura do homicídio privilegiado qualificado é aceita pela jurisprudência quando presentes as circunstâncias subjetivas que caracterizam o privilégio em concomitância com circunstâncias de natureza objetiva capazes de qualificar o crime de homicídio, como, por exemplo, o meio pelo qual o delito é praticado.
5. Os jurados, ao responderem aos quesitos, concluíram que o réu, na data dos fatos, após intensa discussão sobre o desfecho de transação comercial envolvendo uma motocicleta, tomado por violenta emoção ao sentir-se ameaçado pela vítima, desferiu-lhe um tiro no tórax, de forma inesperada, além de outros tiros que não a acertaram, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Observada a coerência do veredicto com a prova produzida nos autos, deve a sentença condenatória ser mantida em seus estritos termos.
6. Mostra-se correta a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena nos moldes do artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, quando percorrido todo o iter criminis.
7. A diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração mínima restou suficientemente fundamentada, revelando-se proporcional à natureza do injusto atribuído à vítima.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.